Tribunal: TJMT
Processo: 1007282-12.2025.8.11.0003
Relator(a): SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007282-12.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Reserva de Vagas para Pessoas com Deficiência]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ANA MARIA MOREIRA DA SILVA - CPF: 371.903.773-87 (RECORRENTE), WENDER DE FRANCA DIAS - CPF: 054.456.621-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DA DRA. SUZANA GUIMARÃES RIBEIRO - RELATORA: Dou Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1º VOGAL: Acompanho a Relatora. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2ª VOGAL: Com a devida vênia, divirjo da e. Relatora para negar provimento ao recurso e manter a sentença por seus próprios fundamentos. Acrescento que dois laudos médicos juntados pela autora são categóricos em atestar a limitação permanente e a necessidade de adaptação para o trabalho: A paciente apresenta limitações permanentes, entre as quais se destaca a incapacidade de sustentar o braço direito e esquerdo acima da linha do ombro, devido à dor aguda e à fadiga muscular precoce. Tal limitação impacta diretamente atividades que demandem elevação ou manutenção do membro superior em posição elevada, exigindo adaptação de suas funções laborais (Dr. Marcus José Pieroni) e ainda, a paciente apresenta uma limitação física (PCD) de forma parcial e permanente mas em condições de realizar a função declarada com as restrições já comentadas acima (Drª Diene Landvoigt Wilhelms), ao passo que a negativa da junta do Município indica que, de modo genérico, sem, aparentemente, realizar uma avaliação médica na autora, discorre que embora a síndrome do manguito rotador possa ocasionar dor, limitação momentânea da amplitude de movimento e desconforto funcional, ela é uma condição passível de tratamento e sem evidência de comprometimento permanente que afete significativamente a capacidade laboral. A legislação aplicável exige que a deficiência apresente caráter permanente e impacto substancial na capacidade de exercer atividades laborais, o que não se verifica no caso em análise. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDO O SEGUNDO VOGAL.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. VAGA DESTINADA À PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR. NÃO ENQUADRAMENTO PELA JUNTA MÉDICA OFICIAL. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA EM CONTRÁRIO. LAUDOS PARTICULARES INSUFICIENTES PARA AFASTAR CONCLUSÃO DA PERÍCIA OFICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e veracidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em contrário.

2. A avaliação realizada pela Junta Médica Oficial do Município, que concluiu pelo não enquadramento da recorrida como Pessoa com Deficiência (PCD), constitui ato administrativo revestido de presunção de legitimidade.

3. A síndrome do manguito rotador (CID M75.1), por si só, não caracteriza deficiência nos termos do art. 2º da Lei nº 13.146/2015 e do Decreto nº 3.298/1999, sendo necessária a comprovação de impedimento de longo prazo que, em interação com barreiras, obstrua a participação plena e efetiva na sociedade.

4. Laudos médicos particulares, ainda que detalhados, não têm o condão de afastar a conclusão técnica da Junta Médica Oficial, especialmente quando esta é composta por profissionais habilitados e segue critérios objetivos estabelecidos na legislação.

5. O reconhecimento anterior como PCD em outro processo seletivo não vincula a Administração Pública em certames posteriores, sendo necessária nova avaliação para cada processo seletivo.

6. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra sentença proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente o pedido formulado por ANA MARIA MOREIRA DA SILVA, determinando que o recorrente empossasse a recorrida no cargo temporário de Pedagoga do SUAS, regido pelo Edital de Seleção nº 001/2025, nas vagas reservadas a portador de deficiência (PCD).

Em suas razões recursais, o Município recorrente sustenta, em síntese, que: a) a avaliação realizada pela Junta Médica Oficial (DESOPEM) seguiu rigorosamente os critérios legais e técnicos estabelecidos; b) a síndrome do manguito rotador (CID M75.1) não se enquadra como deficiência nos termos da Lei nº 13.146/2015 e do Decreto nº 3.298/1999; c) o reconhecimento anterior como PCD em outro processo seletivo não vincula a Administração em certames posteriores; d) laudos médicos particulares não têm o condão de afastar a conclusão técnica da Junta Médica Oficial.

Em contrarrazões, a recorrida defende a manutenção da sentença, argumentando que: a) os laudos médicos particulares são mais detalhados e consistentes que a avaliação administrativa; b) a síndrome do manguito rotador causa limitação permanente para elevação dos braços acima da linha dos ombros, configurando impedimento de longo prazo; c) o próprio Município já a havia contratado anteriormente na condição de PCD para função idêntica; d) a mudança súbita de entendimento sem nova base técnica sólida revela contradição e arbitrariedade.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2026